Tribunal: TJDFT
Processo: 0738775-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO OU NULIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NORMA COGENTE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. TEMA 1059 DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não se reconhece nulidade por vício de fundamentação quando o acórdão contemplou fundamentação suficiente para demonstrar os motivos de aplicação da multa por litigância de má fé em seu patamar máximo. Preliminar rejeitada.
2. Não há nulidade processual se após o saneamento do feito o patrono da parte ré renuncia ao mandato, não havendo constituição de um novo procurador, tampouco qualquer prática de ato processual. Preliminar afastada.
3. Não há vício de passível de correção por meio de embargos de declaração quando o acórdão embargado analisou detidamente a questão discutida de forma clara, coerente e fundamentada.
4. A majoração dos honorários sucumbenciais decorre do §11o do artigo 85 do CPC e do julgamento do Tema 1059 do STJ, onde restou definida a necessidade de aumento dos honorários em caso de não provimento do recurso.
5. Recurso meramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva e rediscutir o mérito da causa, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Fixada a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.